Tribunal: TJMT
Processo: 1019488-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019488-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO registrado(a) civilmente como RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUERA AVENA (AGRAVANTE), FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI - CPF: 705.326.481-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA N
ECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Rosângela Balbino Figueira Avena, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Rondonópolis, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré Executividade, por ele oposta, em face da Execução Fiscal n. 1006201-67.2021.8.11.0003, que objetiva o recebimento da dívida constantes na CDA n. 202141804, no valor, à época, de R$ 40.177,05 (quarenta mil e cento e setenta e sete reais e cinco centavos), referente à fatos geradores de ICMS.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, porque, em razão do óbito da sócia, Rosângela Balbino Figueira Avena, o processo de execução deve ser extinto, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto válido, dada a ilegitimidade passiva.

Sustenta que a decisão considerou a ilegitimidade passiva da sócia, porquanto seu falecimento foi anterior à propositura da ação, porém, determinou a continuidade da Ação Executiva em relação aos demais sócios.

Assevera que, diante desse fato processual, a CDA não pode ser modificada, emendada ou substituída, de modo que seria impossível o prosseguimento da Execução Fiscal.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo o feito executivo.

O pedido de efeito suspensivo postulado foi indeferido (id. 109249454).

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta, consoante a certidão de id. 117427455.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse
público que legitimaria a intervenção ministerial (id.

117797952).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto
pelo Espólio de Rosângela Balbino Figueira Avena, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Rondonópolis, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-Executividade, por ele oposta, em face da Execução Fiscal n. 1006201-67.2021.8.11.0003, que objetiva o recebimento da dívida, constante na CDA n. 202141804, no valor, à época, de R$ 40.177,05 (quarenta mil e cento e setenta e sete reais e cinco centavos), referente aos fatos geradores do ICMS.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
, em 20 de março de 2021, ajuizou a Ação de Execução Fiscal (Processo n. 1006201-67.2021.8.11.0003), em face do
Espólio de Rosângela Balbino Figueira Avena,
pleiteando o recebimento da importância de R$ 40.177,05 (quarenta mil cento e setenta e sete reais e cinco centavos), com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 202141804.

O Espólio executado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando a Exceção de Pré-Executividade, oportunidade em que requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual válido (condição da ação: ilegitimidade passiva).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido d
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o (id.
107266969)
.

Contra essa decisão,
o
Espólio de Rosângela Balbino Figueira Avena
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos não constato,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso, pois, como bem observado pelo Juiz singular, na decisão agravada, não é caso de extinção da execução, por
ilegitimidade passiva,
porque o feito executivo não foi proposto somente, em relação à falecida.

O polo passivo da execução é composto pela empresa SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA e a sócia, de modo que ocorrendo a exclusão somente da falecida, isso não implica a extinção da execução.

Veja-se que a Execução Fiscal fora proposta para apurar os créditos tributários constituídos, em razão do não recolhimento do ICMS, pela empresa Sociedade Industrial Rondonina Ltda, que originou a CDA 202141804.

Observo, dessarte, que na Execução Fiscal, proposta contra a pessoa jurídica, o óbito do representante legal da empresa, apontado como coobrigado na CDA, não implica a extinção do feito, sob a justificativa de ilegitimidade passiva, pois a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de um de seus sócios.

Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3
o
, da Lei n. 6.830/1980, e nela consta, expressamente, a empresa
–
Sociedade Industrial Rondonina Ltda
–
, como executada, sendo incompatível, nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim na constituição do débito tributário.

Frise-se que,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado e
que não demandem dilação probatória.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022